Tribunal: CARF
Processo: 18186.724695/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724695/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.328 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÕES
DE
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
RESTITUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil conceder ou efetuar o resgate das
Obrigações de Reaparelhamento Econômico, instituídas pela Lei no 1.474, de 1951, uma
vez que não se trata de tributo administrado pela Receita Federal ou de receita da União
recolhida mediante DARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724695/2013-86
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 14a Turma da
DRJ/RPO (Acórdão 14-61.128, fls. 267 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
A recorrente apresentou em 05/06/2013 Pedido de Restituição em papel no valor
de R$ 51.828.231,35, cujo crédito teria se originado de Títulos Públicos do Reaparelhamento
Econômico (fl. 02), conforme explicitado no pedido. O objetivo seria compensar diversos
débitos apresentados em Declarações de Compensação em papel (valor total de R$
9.989.741,78).
A Autoridade Fiscal que analisou a compensação acima, consignou que “o
presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente, a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no
programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de restituição (IN RFB n°
1300/2012, art. 113, §§ 2° ao 5°).
Desse modo, “ausente essa demonstração, o pedido de restituição efetuado em
formulário (papel), será considerado indeferido, nos termos do caput do art. 111 da IN RFB n°
1300/2012, e, como consequência, não declaradas as compensações”.
Em 28/04/2014 interessada apresentou Recurso Hierárquico (fls. 160/172), cujo
provimento foi negado, então posteriormente arquivado (controlado no PAF no.
10880.721715/2014-07, conforme relato do julgador de origem).
Após, em 16/05/2014, a contribuinte protocolou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 202/213).
A DRJ não conheceu das compensações consideradas “não declaradas”,
apreciando tão somente o Pedido de Restituição, nos termos do Parecer Cosit no 37, de 2013, no
sentido de que a partir da IN RFB no 1.300/12, os pedidos que até então eram considerados “não
formulados”, em razão da natureza do crédito objeto do pleito, devem ser simplesmente
indeferidos, seguindo do rito do PAF os eventuais recursos interpostos.
Reproduzo relatório da decisão recorria que sintetiza os fatos até aquele momento.
Do Relatório da Decisão de Origem (e-fls. 268 e ss.)
Em 05/06/2013, a contribuinte acima identificada apresentou formulário em papel
nomeado Pedido de Restituição (fl. 2 da versão digitalizada dos autos), pretendendo o
recebimento da cifra de R$ 51.828.231,35 referente a direito de crédito que seria
originado de “Empréstimo compulsório cobrado como adicional ao imposto sobre a
renda”, posteriormente convertido em Obrigações do Reaparelhamento Econômico
conforme descrito no campo Motivo do Pedido.
Anexou ao formulário documentação que comprovaria o direito de crédito, juntando
cálculos de atualização monetária das obrigações ao portador, Cártulas de Obrigações
do Reaparelhamento Econômico e Laudo Pericial e Documentoscópico.
Ao direito de crédito apontado no formulário, a interessada vinculou Declarações de
Compensação aproveitando parte do crédito na compensação de débitos próprios
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

relativos à contribuição previdenciária. Os documentos de compensação que foram
autuados em processos específicos e depois apensados ao presente.
Em Despacho Decisório datado de 14/04/2014 (fls. 150/155), a Delegacia Especial da
Receita Federal de Administração Tributária - SP indeferiu o Pedido de Restituição e
considerou não declarada a compensação que se utilizou de parte do suposto crédito
solicitado no pedido, em ato assim ementado:
DESPACHO DECISÓRIO
Ementa:
RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. INDEFERIDO SUMARIAMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
O pedido de restituição deve ser gerado eletronicamente pelo contribuinte a partir
do programa PER/DCOMP e transmitido à RFB pela Internet, à exceção das
hipóteses mencionadas na legislação, fora das quais é indeferido sumariamente o
pedido e não declaradas as compensações. (art. 111, da IN RFB n° 1300/2012).
COMPENSAÇÃO. SUPOSTO CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO.
É considerada não declarada a compensação em que o crédito oferecido se refira a
título público ou não se refira a tributos e contribuições administrados pela RFB
(Lei n° 9.430/96, art. 74, § 12, II, “c”, “e”, na redação da Lei n° 11.051/2004).
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM
CRÉDITO DE OUTROS TRIBUTOS.
Não é possível compensar contribuições previdenciárias com crédito decorrente de
outros tributos e contribuições. A compensação de contribuições previdenciárias
somente é permitida com valores decorrentes de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido das próprias contribuições, não alcançando as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (art. 26, § único da Lei n°
11.457/2007; art. 89 da Lei n° 8.212/91; art. 34, § 3o , XVII c/c art. 39 da IN RFB n°
900/2008)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA
O despacho decisório foi disponibilizado na caixa postal eletrônica da contribuinte em
16/04/2014.
Em 28/04/2014 interessada apresentou Recurso Hierárquico (fls. 160/172) insurgindo-se
contra o tratamento processual dado à Declaração de Compensação apresentada. Na
peça, pleiteia que ao recurso seja conferido o efeito suspensivo nos termos do art. 151,
III do CTN e do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972; requer a apensação do recurso à
manifestação de inconformidade bem como a reforma do despacho decisório, com a
homologação da compensação intentada.
Posteriormente, em 16/05/2014, a contribuinte protocolou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 202/213.
No documento, de início, justifica a utilização do formulário em papel para a
formalização do pedido de restituição das Obrigações do Reaparelhamento Econômico,
contrapondo-se à posição do despacho decisório que entendeu obrigatória, no caso, a
utilização do programa eletrônico PER/DCOMP. Na sequência, discorre sobre a
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

natureza das Obrigações do Reaparelhamento Econômico combatendo o entendimento
do despacho decisório de que o crédito teria origem em títulos públicos. A seu ver,
tendo nascido de empréstimo compulsório ao Fundo de Desenvolvimento Nacional,
cobrado como adicional ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, o crédito em
questão foge da natureza de título público, assumindo a essência de obrigação tributária.
Isso explicaria, prossegue, o porquê de tais Obrigações terem sido sempre excluídas das
medidas que visavam ao enxugamento da dívida pública interna pela substituição dos
títulos públicos em circulação por outros.
Continua a peça discorrendo sobre a legalidade da compensação do crédito pleiteado
com débitos de contribuições previdenciárias, argumentando que as limitações trazidas
pelos arts. 56 a 60 da IN no 1.300, de 2012, invocados no despacho decisório, não
aplicáveis ao caso, visto não poderem restringir o direito à compensação garantido
amplamente a seu ver pela Lei n° 8.212, de 1991.
O recurso hierárquico contra o despacho decisório veio formar o processo
administrativo no 10880.721715/2014-07, cujos autos foram vinculados eletronicamente
aos presentes.
A Divisão de Tributação da SRRF da 8a RF em despacho de fl. 50/56 do processo em
foco, negou provimento ao Recurso Hierárquico confirmando o despacho decisório no
tocante à consideração das compensações pretendidas como sendo não declaradas.
Notificada do teor desse despacho de apreciação do Recurso Hierárquico, em
06/08/2014 a interessa apresentou peça que nomeou de Recurso Voluntário
contrapondo-se ao decidido pela Disit da 8a RF. Tendo em vista não existir
possibilidade legal de apresentação de novo recurso contra o despacho da Disit, os autos
foram encaminhados para arquivamento.
Os autos, assim, foram encaminhados a esta DRJ para prosseguimento, onde foram
distribuídos a essa Turma.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 291 e ss.)
Em síntese, a recorrente reitera as razões expostas em sua manifestação de
inconformidade em relação ao pedido de restituição, e requer “seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se o acórdão no 14-61.128 da 14a Turma da DRJ/RPO
para o fim de se deferir o pedido de restituição intentado”.
III. Do requerimento
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário,
reformando-se o acórdão no 14-61.128 da 14a Turma da DRJ/RPO para o fim de se
deferir o pedido de restituição intentado.
É o relatório.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida para esta instância é o Pedido de Restituição em formulário
(e-fl. 02 e ss.), protocolizado em 05/06/13, o qual indicou o crédito o Empréstimo Compulsório
para formar o Fundo de Reaparelhamento Econômico previsto da Lei 1.474/51.
O pedido não foi deferido por conta do art. 111 da IN RFB 1.300/12:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art.
113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
Em relação às compensações (não declaradas), a DRJ não se manifestou,
considerando que o Recurso Hierárquico foi arquivado.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno
do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida.
Do Voto da Decisão Recorrida (e-fls. 270 e ss.)
Como relatado, os autos referem-se a Pedido de Restituição cujo direito de crédito foi
indicado como aproveitado em Declaração de Compensação que também constituiu
matéria discutida nos presentes.
Analisados o pleito e a compensação pretendida, a unidade local emitiu despacho
decisório em que indeferiu o pedido de restituição porque a contribuinte não teria
utilizado do programa PER/DCOMP. Ato contínuo, tendo em vista a natureza não
tributária do crédito, entendeu também a autoridade responsável por considerar não
declarada a compensação.
Vale colocar em foco que o decidido no despacho emitido pela unidade local, portanto,
tem dois eixos decisórios formados, primeiro, pelo indeferimento do Pedido de
Restituição e depois, pelo entendimento de que a compensação pretendida não podia ser
considerada declarada.
No âmbito processual, as disposições do despacho decisório tem repercussões nos
caminhos que as oposições interpostas pela interessada devem seguir.
Assim, recurso interposto contra despachos que tenham considerado compensações
como não declaradas não instaura o litígio administrativo pelo que, não se abre o trâmite
previsto no processo administrativo fiscal definido no Decreto no 70.235, de 1972, não
se suspende a exigibilidade do débito indicado no documento, e há instalação de
competência à autoridade julgadora para apreciar o recurso interposto.
Note-se que a figura da compensação não declarada e a vedação do rito processual
próprio do PAF quando esta se configure têm previsão na já mencionada IN RFB no
1.300, de 2008. Observe-se o que dizem os art. 41 e 46:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto
nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
[...]
c) se refira a título público;
[...]
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
[...]
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1onão se aplica o disposto nos §§ 2o
e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Como se conclui pela leitura do art. 46, considerada não declarada a compensação, fica
excluída do rito do Decreto no 70.235, de 1972, a eventual oposição do contribuinte,
sem prejuízo de sua apreciação como recurso hierárquico previsto no art. 56 da Lei no
9.784, de 1999, recurso que não suspende a exigibilidade dos débitos pretensamente
compensados.
Como de fato ocorreu, o recurso apresentado contra o despacho decisório no tocante à
consideração da compensação como não declarada foi apreciado pela instância
hierarquicamente superior à unidade local em despacho que confirmou o entendimento
daquele delegacia.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

Não cabe, assim, qualquer manifestação desta Turma de Julgamento a respeito do
pretendido procedimento de compensação.
Do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
A respeito da esfera de competência desta instância de julgamento na apreciação de
pleito de restituição da natureza do que a contribuinte dirigiu cabem alguns
comentários.
Diante do entendimento de que, como se verá, o crédito alegado pelo contribuinte tem
por lastro título público, sem vínculo com nenhum tributo administrado pela RFB ou
com outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, caberia a indagação se
a situação estaria nos limites do território de atuação desta instância administrativa.
A indagação foi formalizada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre - RS perante a Coordenação Geral de Tributação (Cosit) em processo com
crédito tributário de mesma natureza em relação ao qual a unidade local entendeu o
pedido de restituição como não formulado. O órgão central, posicionou-se no Parecer
Cosit no 37, de 2013, no sentido de que a partir da IN RFB no 1.300, 2012, os pedidos
que até então eram considerados “não formulados” em razão da natureza do crédito
objeto do pleito devem ser simplesmente indeferidos, seguindo do rito do PAF os
eventuais recursos interpostos.
Entendeu ainda aquela Coordenação que os despachos decisórios já proferidos como
“pedido não formulado” ainda pendentes de análise recursal devem ser considerados
como indeferidos na vigência da IN RFB no 1.300, de 2012, sendo facultado ao
contribuinte apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
pedido de restituição, cujo exame cabe às Delegacias de Julgamento.
Nesse passo, se cabe a apreciação pelas DRJs da manifestação de inconformidade
mesmo nos casos em que não se entendeu formulado o pedido de restituição pela
natureza do direito de crédito, é de se conhecer da manifestação de inconformidade,
apresentada no prazo previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, contra despacho
que entendeu por indeferir o pedido de restituição ainda que o crédito se refira a título
público ou tributo não administrado pela RFB.
Cabe assim, avaliar a pertinência da restituição.
Ainda que se admita a razão da contribuinte quanto à impossibilidade de formalização
do pedido de restituição por intermédio do programa PER/DCOMP, a matéria
envolvendo as chamadas Obrigações do Aparelhamento Econômico, de que trata a Lei
no 1.474, de 26 de novembro de 1951, a que a interessada atribui condição de
“empréstimo compulsório”, por terem sido criados a partir de adicional ao imposto de
renda, é conhecida no âmbito da esfera administrativa.
Ainda que em sua gênese o crédito alegado tenha origem em valor cobrado como
adicional ao IRPJ, o que poderia lhe dar a essência de empréstimo compulsório, importa
lembrar que a própria Lei no 1.474, de 1951, determinou que as cifras assim recolhidas
seriam restituídas em títulos da dívida pública, fixando assim outra natureza jurídica
para o adicional:
Lei no 1.474, de 1951
Art. 3o O impôsto de que trata a Lei no 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos exercícios
de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será calculado sôbre
as importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às pessoas físicas, de
Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

............................
§ 1o O montante do adicional a que se refere o artigo constituirá fundo especial,
com personalidade contábil, e será aplicado na execução do programa de
reaparelhamento de portos e ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento,
frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e
desenvolvimento de indústrias básicas e de agricultura.
..............................
§ 3o As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata êste
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo recolhimento,
com uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública federal, cuja emissão
fica o Poder Executivo autorizado a fazer até a importância de
Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros).
Isto é, a própria legislação que os criou fixou a natureza jurídica dos valores cobrados
como adicional ao IR: obrigações financeiras da União e não indébitos tributários.
Essa previsão foi corroborada pela Lei no 1.628, de 1952, que dispôs sobre a restituição
dos adicionais criados pelo art. 3o da Lei no 1.474, de 26 de novembro de 1951, fixando
a respectiva bonificação, e autorizou a emissão de Obrigações da Dívida Pública
Federal para esse fim, de modo que, a despeito do argumento construído pela defesa,
não restam dúvidas a respeito da natureza não tributária desses valores:
Lei n° 1.628, de 1952.
Art. 1o Os títulos da divida pública, a que se refere o artigo 3o da Lei no 1.474, de 26
de novembro de 1951, serão emitidos com o nome de "Obrigações do
Reaparelhamento Econômico" e vencerão juros à, taxa de 5% (cinco por cento) ao
ano, pagáveis semestralmente.
Por oportuno, também o importa avaliar o efeito do instituto da prescrição da pretensão
do direito material relativo ao resgate de títulos da dívida pública denominadas de
obrigações de reaparelhamento econômico, consoante a Lei no 1.474, de 1951, sobre o
requisito de exigibilidade dessa obrigação.
Nesse sentido, transcreve-se a ementa e parte do voto da Ministra Denise Arruda no
acórdão proferido no Recurso Especial n° 512.354-PR, em que os Ministros da Primeira
Turma do STJ, por unanimidade, conheceram parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negaram-lhe provimento:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO.
LEIS
1.474/51,
1.628/52
E
2.973/56.
DISSÍDIO
PRETORIANO
NÃO-
DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. PRECEDENTES.
1. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso especial,
deve ser devidamente demonstrada mediante o cotejo analítico dos casos
confrontados (CPC, art. 541, parágrafo único, e RISTJ, art. 255), não bastando,
para tanto, a simples transcrição de ementas. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do
CPC, pois o Tribunal a quo, mesmo sem ter examinado individualmente cada um
dos argumentos apresentados pela recorrente, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a questão controvertida. 3. Os credores
que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento Econômico (Leis
1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos Decretos-Leis 263/67
e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em razão da prescrição. 4.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (destaque
acrescido)
(...)
A Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951, criou um adicional ao Imposto de
Renda, nos exercícios de 1952 a 1956, destinado a constituir um fundo especial,
empregado em medidas de fomento da economia, como construção de portos,
ferrovias e hidrelétricas, e financiamento de indústrias (art. 3o, § 1o). As
importâncias provenientes da cobrança desse adicional seriam restituídas, no
decurso do sexto exercício, em títulos da dívida pública federal (art. 3o, § 3o).
Sobreveio a Lei n° 1.628, de 20 de junho de 1952, que, entre outras providências,
dispôs sobre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3o da Lei 1.474/51, fixou
a respectiva bonificação, autorizou a emissão de obrigações da Dívida Pública
Federal sob a nomenclatura de Obrigações do Reaparelhamento Econômico, e
criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico para gerir o fundo criado.
(...)
A Lei 2.973, de 26 de novembro de 1956, por sua vez, prorrogou por dez anos a
vigência das medidas de ordem financeira relacionadas com a execução do Plano
de Desenvolvimento Econômico previstas nas Leis 1.474/51 e 1.628/52 e denominou
o adicional sobre o Imposto de Renda de empréstimo compulsório ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico (art. 1o), mantendo a restituição dos
valores cobrados na forma de Obrigações do Reaparelhamento Econômico (art. 2o).
Quando da emissão dos títulos, foi fixado um termo inicial para o exercício do
direito de resgate, qual seja a conclusão das obras públicas vinculadas que deram
causa à emissão. Contudo, muitas dessas obras públicas não foram concluídas.
Outras, sequer foram iniciadas.
Daí porque o Governo Federal, em 28 de agosto de 1967, editou o Decreto-Lei 263,
autorizando o resgate dos títulos da dívida pública interna fundada federal,
prevendo um prazo de seis meses, a partir da publicação de edital convocativo dos
credores pelo Banco Central do Brasil, para que fossem apresentados, sob pena de
prescrição (art. 3o). Tal edital foi publicado no dia 5 de julho de 1968, tendo fixado
o termo inicial (1o de julho de 1968) e final (1o de janeiro de 1969) para a
apresentação.
Em 30 de dezembro de 1968, foi veiculado o Decreto-Lei 396, que determinou a
prorrogação do prazo para o resgate, estendendo-o para doze meses (art. 1o).
Desse modo, o Decreto-Lei 263/67 regulou amplamente a forma pela qual dar-se-ia
o resgate dos títulos, ao passo que o 396/68 apenas estendeu, de seis para doze
meses, o prazo para apresentação dos títulos para resgate, sob pena de prescrição.
Modificou-se, com isso, o termo inicial para o resgate das apólices, em benefício
dos possuidores, já que não precisariam mais aguardar o encerramento das obras,
devendo-se apenas respeitar os prazos previstos nos decretos-leis.
Além disso, com relação às Obrigações do Reaparelhamento Econômico, tanto a lei
quanto o próprio título previam a forma de resgate do principal e dos juros, razão
pela qual era dispensável a prévia convocação editalícia dos credores para fins de
cômputo do prazo prescricional.
Por isso, não se aplica a esses títulos a condição de comunicar aos credores o
término das obras para fins de cômputo do prazo prescricional, pois expresso, na
obrigação, o termo inicial da exigibilidade.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

Sabe-se que a pretensão surge com a exigibilidade do direito, gerando, entre outras
conseqüências, a abertura do prazo prescricional. Tratando-se de título ao
portador, cabia a ele apresentá-lo, para recebimento da parcela vencida, à Caixa
de Amortização, emissora dos títulos e gestora da dívida pública, ou, a partir de
1967, ao Banco Central do Brasil, ou cobrar judicialmente em caso de inexecução
pelo obrigado.
Muito embora se trate da emissão de títulos públicos, não há como reconhecer
ofensa a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito, visto que o direito imanente ao
título era o de seu efetivo resgate, e essa oportunidade foi conferida. A contratação
não é contestada; o que não há mais é o direito ao resgate pelo não-exercício
temporâneo. No caso concreto, ocorreu o não-exercício, pelo titular do crédito, de
seu direito ao resgate nas épocas oportuna.
O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a
dívida, porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que
passaram a ser colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate,
antecipando-o (beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do título.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a prescrição
dos títulos da dívida pública emitidos no século passado, com fundamento nos
Decretos-Leis 263/67 e 396/68.
(...)
Desse modo, antes mesmo de ser verificada a própria competência da RFB em analisar
a pretensão da reclamante, observa-se pelo extrato acima, proferida pela Ministra
Denise Arruda do STJ, que desde o final da década de 60, os títulos não resgatados
estariam prescritos.
Do voto, tem-se ainda que, em caso de resgate tempestivo dos mesmos, conforme
determina o texto legal relativo ao assunto, tratando-se de título ao portador, cabia ao
proprietário apresentá-lo, para recebimento da parcela vencida, à Caixa de
Amortização, emissora dos títulos e gestora da dívida pública, ou, a partir de 1967, ao
Banco Central do Brasil, ou ainda cobrar judicialmente em caso de inexecução pelo
obrigado.
Ou seja, os citados títulos, não são nem nunca foram, enquanto válidos,
responsabilidade da Receita Federal do Brasil, cabendo exclusivamente ao Banco
Central do Brasil , a competência para tratar do assunto.
Vale dizer que, admitida, para argumentar, a natureza tributária das Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, eventual direito de repetição somente poderia ser
exercido no prazo previsto no art. 168 do CTN, o que também resultaria na expiração do
direito ao crédito.
Diante do exposto voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fernando César Tofoli Queiroz – Relator

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724695/2013-86

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original